Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003696-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: M4 LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA, LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI

AGRAVADO: L&L EVENTOS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCLUSÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Os arts. 133 a 137 do CPC estabelecem que a desconsideração da personalidade jurídica constitui instrumento processual destinado à extensão excepcional da responsabilidade patrimonial a terceiros, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa.

O art. 134 do CPC prevê a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial, ressalvada apenas a hipótese em que o pedido é formulado na petição inicial.

A pretensão de incluir o sócio-administrador no polo passivo da execução, com fundamento na alegada dissolução irregular da pessoa jurídica, caracteriza hipótese de responsabilização patrimonial de terceiro sujeita ao procedimento previsto para a desconsideração da personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, consistentes em abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera alegação de dissolução irregular da sociedade empresária ou a inexistência de bens penhoráveis não autoriza automaticamente a responsabilização patrimonial do sócio-administrador.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução demanda prévia apuração dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, sendo incompatível com o devido processo legal o redirecionamento automático da execução sem observância do procedimento legal e do contraditório.

A decisão agravada não rejeita a responsabilização do sócio-administrador, limitando-se a exigir a observância do procedimento processual adequado para análise do pedido.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8003696-82.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - M4 LOCACAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA

e, como
Agravad
a
- L&L EVENTOS E TURISMO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R